Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-37.2022.8.26.0082
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106),

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), tendo em vista que a hipótese dos autos está relacionada à realização de Exame Médico; b) questão preliminar, relacionada à ilegitimidade passiva da Municipalidade ré, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, necessidade da realização do Exame Médico, comprovada nos autos, mediante a apresentação da respectiva indicação médica. 3. Incapacidade econômica, igualmente, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição das competências e atribuições, no tocante à prestação da assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 7. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 8. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 9. Facultar-se-á à parte corré, Prefeitura do Município de Iperó, a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 11. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 12. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 14. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte corré, Prefeitura do Município de Iperó, desprovidos, com observação.